Tribunal: TJES
Processo: 0001869-40.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001869-40.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE CUZUOL OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
900 (novecentos) dias-multa
e
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais coletivos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa não questiona a condenação, mas insurge-se apenas quanto à dosimetria da pena-base e ao cálculo da pena de multa, alegando desproporcionalidade na fixação das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) se houve excesso ou desproporção na fixação da pena-base, com ênfase na valoração negativa da quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1 kg de maconha); (ii) se a quantidade de dias-multa e o valor fixado estão de acordo com os parâmetros legais e proporcionais à condição financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena no ordenamento brasileiro segue o critério trifásico previsto no art. 68, do Código Penal, sendo admissível a discricionariedade motivada do magistrado na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo diploma legal. A jurisprudência consolidada determina que o juiz, ao aplicar a pena, pode promover aumentos proporcionais, desde que haja fundamentação idônea e a decisão observe as peculiaridades do caso concreto. A quantidade e natureza das drogas apreendidas (21 porções de maconha e um tablete de 27 cm – pesando aproximadamente 1 (um) quilo, justificam a valoração negativa desse vetor, em conformidade com o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, que atribui
preponderância
à quantidade e natureza das substâncias em relação às demais circunstâncias judiciais. A pena-base foi fixada em
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, mediante a valoração negativa de
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
, além da
quantidade de droga
apreendida. A fundamentação utilizada pelo magistrado, ao majorar a pena em 01 (um) ano para cada circunstância judicial negativa, encontra respaldo na jurisprudência, não havendo desproporcionalidade, sobretudo porque o critério adotado foi mais brando que o parâmetro sugerido pelo STJ, que admite aumento de até 1/8 por circunstância negativada, a partir do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal. Quanto à pena de multa, foi aplicada proporcionalmente ao montante da pena privativa de liberdade, considerando-se também a hipossuficiência econômica do réu, já que cada dia-multa foi arbitrado no valor mínimo de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O critério bifásico para aplicação da multa foi corretamente observado, e não há previsão legal que autorize a exclusão ou redução da multa fixada, como destaca a jurisprudência do STJ e do TJES. Assim,
não há erro ou desproporção na dosimetria
da pena aplicada, seja na fixação da pena-base, seja na quantidade e valor dos dias-multa. O magistrado agiu dentro dos limites da discricionariedade permitida e em conformidade com a legislação e precedentes aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 16/12/2022; STJ, AgRg-HC 768.907, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 15/12/2022; TJES, APCr 0000357-12.2018.8.08.0014, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJES 21/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
FELIPE CUZUOL OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença de fls. 166/172, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

A denúncia de fls. 02/05 dos autos físicos, narrou que:

“
(...) no dia 25 de maio de 2022, por volta das 06h31min, na Rua Nova Venécia,
nº
67, bairro José Rodrigues Maciel, Linhares/ES, o denunciado FELIPE CUZUOL OLIVEIRA, com vontade livre e consciente, adquiri
u
, v
e
ndi
a,
expunha a venda, tinha em depósito e
g
uardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra os autos que a equipe da Força Tática em cumprimento a um mandado de Busca e Apreensão se dirigiu até a residência do denunciado. Em cumprimento a cautelar, os
policiais
militares lograram êxito em localizar debaixo da cama do denunciado 21 (vinte e um) pedaços de substância análoga a maconha.

Dando continuidade a busca, foi localizada na grade da báscula da cozinha 01 (um) tablete de substância análoga a maconha medindo aproximadamente 27 (vinte e sete) centímetros de cumprimento que foi dispensado pelo denunciado com a chegada dos policiais militares:

Registre-se que também foi localizado na residência R$ 750,00 (setecentos e cinquenta) reais em espécie em cima do armário da cozinha e R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em uma bolsa feminina no quarto, que estava dentro do guarda-roupa, totalizando R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais).

Anote-se que o denunciado confess
o
u a propriedade de todo o material apreendido, bem como informou que adquiri
u

a
droga com um fornecedor de Vitória/ES, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o quilo da maconha, a qual revende através do aplicativo WhatsApp e realiza as entregas de motocicleta pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) o pedaço”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da reparação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, “afastando a valoração negativa da quantidade de droga, e aplicar a fração de 1/8 para os três vetores valorados negativamente”.

Ou seja, a defesa de Felipe Cuzuol Oliveira não questionou a condenação imposta ao acusado, tão somente se insurgiu em face do
quantum
de pena aplicado ao crime de tráfico de drogas que, a seu sentir, teria sido fixado em montante desproporcional.

Pois bem. No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Nesse ponto, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, cabendo ao magistrado sentenciante adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e ao fim social.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria do delito do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, mediante a valoração negativa dos vetores atinentes à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime, além da quantidade de droga apreendida em poder do acusado.

Nesse particular, conforme consignado pela própria defesa, nada há para ser alterado no tocante a correta e adequada fundamentação utilizada pelo magistrado para negativar 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, conforme assentado na r. sentença. Vejamos:

“
Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, haja vista que o comércio das substâncias era realizado via aplicativo WhatsApp, ou seja, meio de comunicação com criptografia e de difícil interceptação, o que aponta para um maior grau de planejamento da conduta. Para além disso, extrai-se da decisão de fls. 162/162-verso que o acusado cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na Execução nº 2000009-47.2019.8.04.0033, em trâmite na Vara Criminal de Buerarema/BA, o que também maximiza o juízo de censurabilidade da conduta em análise
. (...). Em relação aos seus antecedentes, embora maculados, deixo de valorá-los negativamente, neste momento, por configurarem, ao mesmo tempo, a agravante da reincidência. Não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado.
O motivo do crime é reprovável, vez que o réu vinha cometendo o tráfico visando o pagamento de dívida de drogas, conforme noticiado pelo próprio acusado
. A propósito, vale colacionar o seguinte julgado, cujos fundamentos se aplicam ao caso em tela: ‘[...] 2. Na avaliação da circunstância dos motivos, deve-se sopesar o conjunto de causas psíquicas que conduziram o agente ao ato criminoso, que podem ser mais ou menos nobre, mais ou menos repugnantes. A prática dos roubos no escopo de levantar recursos para adquirir drogas ilícitas extrapola o grau de reprovabilidade normal à espécie. [...]’ (TJES; APL 0003442-09.2015.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/10/2016; DJES 19/10/2016).
As circunstâncias do delito merecem censura, pois o tráfico de drogas era praticado com o apoio logístico de uma motocicleta, ou seja, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade, maximiza a disseminação das drogas em um maior espaço geográfico
. As consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga não foge à normalidade do tipo.
A quantidade de drogas é censurável, vez que foram apreendidos um tablete de maconha, pesando cerca de 673,7 gramas, e 21 (vinte e um) pedaços de maconha, com peso aproximado de 337,7 gramas (fl. 130), ou seja, quantidade excessiva e muito além do necessário à consumação do tipo
”.

Em verdade, a irresignação cinge-se à quantidade da droga apreendida – aproximadamente 01 (um) quilo de maconha – que a defesa entende que “não é expressiva, volumosa, sendo inerente ao tipo penal”.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante no momento em que promoveu a exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico, a partir da preponderância da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Destarte, mantida a preponderância da quantidade de drogas apreendidas (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006) em relação às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, entendo que os 04 (quatro) vetores devem ter a sua negativação mantida, conforme estabelecido na r. sentença.

Acerca do patamar de majoração utilizado pelo magistrado - 01 (um) ano para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis – insta salientar que tal valor foi inferior a um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o de aumento de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo de penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo legal, razão pela qual, também sob este aspecto, merece ser mantido.

Nesse sentido:

(...). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...). (STJ; AgRg-HC 768.907; Proc. 2022/0280957-8; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Sendo assim, vê-se, pois, que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada, o magistrado fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos na legislação e jurisprudência pátrias, razão pela qual não há para ser alterado.

Em prosseguimento, a defesa postula a reforma da fração estipulada para pagamento dos dias-multa, redimensionando-a para o mínimo legal.

Ocorre que, a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa – 900 (novecentos) - foi equiparada ao
quantum
de reprimenda corporal, em relação ao crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele N
EGO
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)